Tribunal: TJDFT
Processo: 0715537-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715537-31.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA FONTOURA PRADERA APELADO: ORLANDO CASSARO VILELA GOMES D E S P A C H O Vistos etc. O apelado, em suas contrarrazões, arguiu preliminar de não conhecimento do recurso (ID 44930985 – Pág. 5). Considerando o preceituado nos arts. 9o e 10 do CPC, converto o julgamento em diligência e determino a intimação da apelante para se manifestar, caso queira, acerca da referida preliminar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator